Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, TERRACAP, para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em sede de contrarrazões (id 30100979). Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora